Tribunal: STF
Processo: RE 108392
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-28
Data de publicação: 1986-02-28

Ementa:
Embargos de devedor tomado por maioria de votos. O acolhimento da argüição de relevância não desonera o recorrente de atender aos pressupostos do recurso extraordinário, dentre eles o esgotamento da instância. Incidência da Súmula 281. Recurso extraordinário não conhecido.